Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718231-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABY ASPAHAN REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE GONCALVES ASPAHAN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABY ASPAHAN, representado pelo seu filho Alexandre Gonçalves Aspahan, contra a decisão interlocutória de ID122275663 (proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL autos no 0700432-83.2022.8.07.0018) e que integrada pela decisão de ID123894883 (proferida em sede de embargos de declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL). Esta a primeira decisão: “Reporto-me à decisão, ID 113877460, que (I) fixou a competência; (II) determinou a juntada de informações; (III) determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela e (IV) deferiu a gratuidade de justiça. Em contestação, ID 115062363, o Distrito Federal suscitou preliminar de incorreção ao valor da causa. No mérito, argumentou que o paciente não preenche os requisitos para o recebimento do serviço de home care. Acrescentou que o deferimento de tutelas individuais em sede de efetivação de políticas públicas viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. Juntou informações prestadas pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar da SES/DF, ID 115062364, acerca dos questionamentos formulados quando do recebimento da ação. O Ministério Público, ID 115547179, oficiou pelo deferimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Com efeito, conforme relatório emitido pelo médico Neurologista, Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM/DF 12710, ID 113853053 - Pág. 1: "Atesto para os devidos fins que o paciente em epígrafe possui diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente progressiva (G35). O Senhor Gaby Aspahan apresenta quadro de tetraparesia espástica, bexiga neurogênica, incoordenação e déficits sensoriais. Encontra-se restrito ao leito, durante maior parte do dia. Necessita de auxílio de terceiros para a realização das atividades de vida diária. Por esta razão, faz-se necessário a supervisão continua. A Esclerose Múltipla é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Por conseguinte, não há expectativa de cura, melhora ou reversibilidade do quadro atual. Por outro lado, espera-se que haja piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total. As condições sociais familiares não permitem ofertar ao paciente o atendimento mínimo necessário para promover melhoria de qualidade de vida. Ademais, consta no documento, ID 115062364 - Pág. 5 que foi realizada visita domiciliar no dia 18/01/2022 por equipe multiprofissional de atenção domiciliar – EMAD2, vinculada ao NRAD Central/HRAN, concluindo que “o paciente tem indicação de acompanhamento domiciliar, conforme a portaria no 825, de 25 de abril de 2016 que redefine a atenção domiciliar no âmbito do sistema único de saúde (SUS)”. O referido documento aponta que o paciente não assume os critérios para acompanhamento da modalidade AD2, exercida pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, não obstante preenche os requisitos para atendimento na modalidade AD1. Confira-se: Para avaliar a complexidade de atenção domiciliar necessária, utilizamos o instrumento de avaliação de complexidade do paciente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, considerando as características do paciente, o mesmo foi classificado com AD1 (19 pontos). Assim, o Sr. Gab deverá receber assistência domiciliar pela equipe de ESF da UBS responsável por sua área de moradia. (meu grifo) Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico trazido aos autos que há risco de piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total, ID 113853053. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte autora SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (HOME CARE), nos termos da prescrição médica, ID 113853053, observada a modalidade indicada, ID 115062364, no prazo 10 (dez) dias. 1.1 _ Intime-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, e a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) a cumprir a presente decisão. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão, ID 113877460. 3 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. 4 _ Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” (ID122275663, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABI ASPAHAN, representado por seu filho Alexandre Gonçalves Aspahan, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de fornecer-lhe assistência domiciliar Home Care. Autos relatados na decisão ID 113877460 I _ DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O Distrito Federal opôs embargos de declaração, ID 116325583, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, ID 115704972. Afirma a necessidade de esclarecer qual o tratamento deferido, a fim de evitar discussões quando do cumprimento da decisão e/ou oportunizar a interposição de recurso. Anexou, ainda, a Portaria 55/2018, que classifica as modalidades de Acompanhamento Domiciliar, sendo a AD1, na qual foi o autor enquadrado, a forma mais branda, ID 116367171. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento dos embargos de declaração, ID 123688453. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. Embora na decisão ID 115062364 tenha sido expressamente mencionado que deveria ser observada a modalidade indicada no documento ID 115062364, a fim de evitar qualquer dúvida, acolho os embargos de declaração, para esclarecer: Onde se lê "Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte autora SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (HOME CARE), nos termos da prescrição médica, ID 113853053, observada a modalidade indicada, ID 115062364, no prazo 10 (dez) dias." Leia-se: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte autora SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, na modalidade indicada no documento ID 115062364 (Atenção Domiciliar - AD 1), no prazo de 10 (dez) dias. 1 _ Intimem-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal e os responsáveis pelo Núcleo de Judicialização e pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD), ou quem legalmente os substituta, para cumprimento da presente decisão, no prazo de 10 (dez) dias. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 113877460. Contestação ID 115062363. Por sua vez, em réplica ID 116252374, a parte autora requereu "o não acolhimento das teses defensivas apresentadas pelo ente federativo e a condenação deste ao fornecimento do tratamento de HOME CARE, nos termos pleiteados na inicial". Anexou relatório médico atual, ID 123681212. O Ministério Público, no parecer final ID 123688453, pugnou pela procedência do pedido, nos termos da nos termos da classificação indicada em relatórios de ID 115321693/ ID 115062364 (AD1). 2 _ Venham os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” (ID123894883, autos originários); grifei. Nas suas razões, diz o agravante que “com 74 anos de idade... diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente progressiva (G35), apresenta quadro de tetraparesia estática, bexiga neurogênica, incoordenação e déficits sensoriais. Encontra-se restrito ao leito, durante maior parte do dia. Necessita de auxílio de terceiros para realização das atividades de vida diária. Não há expectativa de cura, melhora ou reversibilidade do quadro atual. Por outro lado, espera-se que haja piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total. As condições sociais familiares não permitem ofertar ao paciente o atendimento mínimo necessário para promover melhoria da qualidade de vida, conforme do pelo médico neurologista, Dr. Ronaldo Maciel Dias, CRM 12.710, datado de 27/0/2021” (ID36010960 – p.3/4). Alega que “Ajuizou ação contra o agravado objetivando a imposição de obrigação de fazer e pleiteou a tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a lhe fornecer assistência domiciliar Home Care. A necessidade da internação domiciliar está devidamente comprovada pelos relatórios emitidos pelo médico assistente do agravante (IDs 113853053, pág. 1 e 126623572, pág. 13, ambos dos autos originais), bem como pelo relatório social de visita domiciliar emitido pela assistente social Alissandra Alves Rodrigues, CRESS 8 Região n. 2213(ID 113853053, páginas 2-4, dos autos originais)” (ID36010960 – p.4). Sustenta que “inicialmente, o magistrado deferiu a tutela de urgência (ID 115704972 dos autos originais), mas, após oposição dos embargos de declaração pelo agravado, deferiu parcialmente a tutela” (ID36010960 – p.4). Assevera que “o quadro clínico apresentado ( ) e a sua condição familiar não admitem, de maneira alguma, a Atenção Domiciliar 1 (AD1), mas sim o serviço de suporte domiciliar 24 horas (Home Care)”, conforme demonstrado no “Questionário para pedido judicial de serviços de atenção domiciliar (Home Care)” (ID36010960 – p.5). Ressalta que “a não disponibilização do Home Care fez com que o quadro do recorrente se agravasse consideravelmente, pelo fato de haver, agora, dependência total e a necessidade de outro serviço, a saber: fonoaudiologia domiciliar” (ID36010960 – p.8). Consigna que “a não disponibilização do Home Care importa em agravamento do quadro clínico atual do agravante com evolução progressiva grave, inclusive risco de morte, uma vez que há risco de quedas, disfagia, bronco aspiração e trombose” (ID36010960 – p.8). Aduz que “A ausência de condições para arcar com os custos do tratamento é evidente e comprovada pelo Relatório Social de Visita Domiciliar (ID 113853053, páginas 3 e 4, dos autos originais)” (ID36010960 – p.8). Salienta que a Portaria 825, de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, que regulamenta a atenção domiciliar, aliada “ao comprovado quadro clínico do agravante, bem como indicação clínica expressa dos vários profissionais da saúde que preencheram e assinaram os documentos médicos que acostam os autos, que o Sr. GABY ASPAHAN não se adequa ao AD1, mas necessita, de forma urgente, do tratamento de Home Care” (ID36010960 – p.10). Afirma residir “com a sua esposa, Dona Sueli Gonçaves Aspahan, de 73 anos de idade, com diagnóstico de diabetes, hipertensão arterial sistêmica, artrose e bursite, e com a sua sogra, Dona Judith Rodrigues Gonçalves, de 94 anos de idade, com diagnóstico de depressão, surdez (não faz uso de aparelho auditivo) e doença renal crônica (ID 11385053, pág. 3, dos autos originais). Os três moradores são, portanto, idosos, hipervulneráveis, e portadores de doenças crônicas. Não possuem condições de automedicação, o que necessita de um cuidador” (ID36010960 – p.10/11). Destaca que “há acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado, pois a demora, como se verificou, causou agravamento do quadro clínico e pode causar a morte” (ID36010960 – p.12). Alega que “a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que afirmam a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL em prover a assistência à saúde que o agravante necessita” (ID36010960 – p.13). Aponta que “O risco de dano grave e irreparável ( ) está demonstrado nos relatórios médicos acima transcritos que apontam a necessidade de obtenção do tratamento ora postulado” (ID36010960 – p.13). Ao final, requer: “a) o conhecimento e o provimento do presente recurso, e a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para reformar a decisão recorrida, e, ato contínuo, determinar obrigação de fazer ao agravado para que seja condenado a fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR 12 HORAS (TIPO HOME CARE), suporte domiciliar por 12 horas/dia, sendo necessário técnico de enfermagem 12 horas/dia; visita semanal de enfermeiro; visita mensal de médico (clinica geral); fisioterapia diariamente; fonoaudiólogo diariamente; nutricionista mensalmente, devendo ser visitado uma vez ao mês; assistente social, devendo receber visita mensalmente e acompanhamento semanal com psicólogo e mensal com odontólogo, bem como fornecimento dos serviços, equipamentos e Insumos, conforme relatório constante dos autos originais, todos indispensáveis à internação requerida, tudo nos termos detalhados dos relatórios médicos e assistencial, que acostaram à petição inicial, bem como sejam acrescidos eventuais serviços necessários à manutenção do agravante no serviço de Home Care, conforme a evolução de seu quadro clínico; b) A intimação do Agravado, para contrarrazoar o agravo; c) No mérito, o provimento do presente recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional que concedeu a antecipação da tutela recursal, nos termos acima pleiteados” (ID36010960 – p.13/14). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (decisão de ID113877460). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta o agravante, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de ser o DISTRITO FEDERAL compelido a lhe fornecer “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR 12 HORAS (TIPO HOME CARE)”, além de suporte de outros profissionais (ID36010960 – p.13/14). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela vindicada. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada em face de DISTRITO FEDERAL, pleiteando seja o Ente estatal compelido a lhe fornecer o seguinte: “SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR 24 HORAS (TIPO HOME CARE), "suporte domiciliar por 12 horas/dia, sendo necessário técnico de enfermagem 12 horas/dia; visita semanal de enfermeiro; visita mensal de médico (clínica geral); fisioterapia diariamente; fonoaudiólogo diariamente; nutricionista mensalmente, devendo ser visitado uma vez ao mês; assistente social, devendo receber visita mensalmente e acompanhamento semanal com psicólogo e mensal com odontólogo, bem como fornecimento dos serviços , equipamentos e Insumos” (petição inicial, ID113853047 – p.11). Juntou aos autos: a) relatório médico, atestado pelo Dr. Ronaldo Maciel Dias (CRM/DF 12710; RQE 8322), médico Neurologista, assistente do agravante, que esse se encontra acometido de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (G35) (ID113853053, autos originários): “Atesto para os devidos fins que o paciente em epígrafe possui diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente progressiva (G35). O senhor Gaby Aspahan apresenta quadro de tetraparesia espática, bexiga neurogênica, incoordenação e défits sensoriais. Encontra-se restrito ao leito, durante maior parte do dia. Necessita de auxílio de terceiros para a realização das atividades de vida diária. Por esta razão, faz-se necessário a supervisão contínua. A Esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. Por conseguinte, não há expectativa de cura, melhora ou reversibilidade do quadro atual. Por outro lado espera-se que haja piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total. As condições sociais familiares não permitem ofertar ao paciente o atendimento mínimo necessário para promover melhoria da qualidade de vida” (ID113853053 – p.1, autos originários); b) relatório Social de Visita Domiciliar, informado por Alissandra Alves Rodrigues, Assistente Social lotada na Unidade Básica de Saúde no 02 do Cruzeiro (CRESS 8 Região, n° 2213): “CONSIDERAÇÕES De acordo com a situação relatada pelos familiares e verificada no domicpilio durante a visita domiciliar, percebo tratar-se de idoso em situação de vulnerabilidade social e familiar. Sr. Gaby Aspahan demanda cuidados continuados e diuturnos como higiene, troca de fraldas, alimentação e administração de medicamentos. Todos os cuidados necessitam de cuidador para a sua realização. Estes cuidados estão sendo feitos por sua esposa, uma senhora também idosa, com doenças crônicas embora não incapacitantes. Contudo, já apresentando limitações para a execução de todas as atividades domésticas e cuidados com o marido e com a sua mãe, também já idosa e dependente para uso de medicação e alimentação.” (ID113853053 – p.4, autos originários) Distrito Federal apresentou contestação, requerendo o indeferimento da tutela de urgência (ID115062363, autos originais). Juntou aos autos: a) ofício No 1748/2022 - SES/AJL/NJUD, com a seguinte manifestação da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal: “Realizamos então visita domiciliar no dia 18/01/2022, no turno vespertino, em equipe composta por médica, Dra. Ruth Aben-Athar e dois técnicos de enfermagem, técnico de enfermagem Manoel e técnica de enfermagem Flávia, todos membros de equipe multiprofissional de atenção domiciliar – EMAD2, vinculada ao NRAD Central/HRAN. Na ocasião fomos recebidos no domicílio pela esposa do paciente, o cuidador formal contratado pela família e a funcionária da casa e observamos que se trata de paciente com diagnóstico de Esclerose Múltipla (CID G35) que recebe acompanhamento de especialistas do Instituto Hospital de Base. A esposa afirma não conseguir realizar o cuidado direto com o Sr. Gabi, pois é idosa e possui problemas de coluna. Por esse motivo, a família optou pela contratação de cuidador formal para o cuidado diário. Apresenta perda funcional, necessitando de cadeira de rodas e sendo totalmente dependente de terceiros para atividades da vida diária. Faz uso de fraldas geriátricas por incontinência dupla, já cadastrado na UBS da área de moradia para o programa de fornecimento de fraldas geriátricas pela SES/DF. Sua alimentação e totalmente via oral, sem restrições e, segundo o cuidador, apresenta tosse com administração de alimentos líquidos. Durante a visita o paciente me informou, por exemplo, que lancharia naquele momento pão com queijo. O cuidador informa ainda que ao iniciar os cuidados com o referido paciente, ele apresentava ferida sacral com dor local e assaduras já resolvidas com o cuidado continuado. Diz estar orientado para a mobilização e posicionamento do mesmo. Diante do quadro avaliamos que o paciente tem indicação de acompanhamento domiciliar, conforme a portaria no 825, de 25 de abril de 2016 que redefine a atenção domiciliar no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Segundo a citada portaria, a atenção domiciliar é desenvolvida nas modalidades AD1, AD2 e AD3. A prestação da assistência à saúde na modalidade AD1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso, com o apoio dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação. Considera-se elegível na modalidade AD2, sob responsabilidade das equipes de atenção domiciliar, conhecidas como NRAD no DF, o usuário que, tendo indicação de Atenção Domiciliar e apresente: I - afecções agudas ou crônicas agudizadas, com necessidade de cuidados intensificados e sequenciais, como tratamentos parenterais ou reabilitação; II - afecções crônico-degenerativas, considerando o grau de comprometimento causado pela doença, que demande atendimento no mínimo semanal; III - necessidade de cuidados paliativos com acompanhamento clínico no mínimo semanal, com o fim de controlar a dor e o sofrimento do usuário; ou IV - prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal. A admissão de usuários dependentes funcionalmente, segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), será condicionada à presença de cuidador(es) identificado(s). No caso em tela, essa condição foi viabilizada pela família do Sr. Gab com a contratação de cuidador formal. Para avaliar a complexidade de atenção domiciliar necessária, utilizamos o instrumento de avaliação de complexidade do paciente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, considerando as características do paciente, o mesmo foi classificado com AD1 (19 pontos). Assim, o Sr. Gab deverá receber assistência domiciliar pela equipe de ESF da UBS responsável por sua área de moradia. Por tratar-se de doença crônica progressiva, estamos à disposição para reavaliação caso haja mudança do quadro clínico com agravamento da condição do paciente” (ID115062364 – p.9/10). Veja-se que o agravante GABY ASPAHAN foi considerado “totalmente dependente de terceiros para atividades da vida diária” e classificado em “AD1 (19 pontos)”, o que significa necessitar de Atenção Domiciliar, na modalidade 1, em alta complexidade, e não de Serviço de Atenção Domiciliar como constante da decisão agravada. Explico. A Portaria 825 de 25 de abril de 2016, do Ministério da Saúde, “Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas.” Sobre Atenção Domiciliar (AD), dispõe o artigo 2o: “Art. 2o Para efeitos desta Portaria considera-se: I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada à Rede de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação,paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados; II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP); e III - cuidador: pessoa(s), com ou sem vínculo familiar com o usuário, apta(s) para auxiliá-lo em suas necessidades e atividades da vida cotidiana e que, dependendo da condição funcional e clínica do usuário, deverá(ão) estar presente(s) no atendimento domiciliar.” A Atenção Domiciliar é dividida em 3 modalidades: “Art. 6o A AD será organizada em três modalidades: I - Atenção Domiciliar 1 (AD 1); II - Atenção Domiciliar 2 (AD 2); e III - Atenção Domiciliar 3 (AD 3). § 1o A determinação da modalidade está atrelada às necessidades de cuidado peculiares a cada caso, em relação à periodicidade indicada das visitas, à intensidade do cuidado multiprofissional e ao uso de equipamentos. § 2o A divisão em modalidades é importante para a compreensão do perfil de atendimento prevalente, e, consequentemente, para adequado planejamento e gestão dos recursos humanos, materiais necessários, e fluxos intra e intersetoriais.” Considera-se elegível para AD1: “Art. 8o Considera-se elegível, na modalidade AD 1, o usuário que, tendo indicação de AD, requeira cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, uma vez que se pressupõe estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores. § 1o A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade das equipes de atenção básica, por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso. § 2o As equipes de atenção básica que executarem as ações na modalidade AD 1 devem ser apoiadas pelos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, ambulatórios de especialidades e centros de reabilitação.” Quanto à classificação do agravante em “19 pontos”, o mencionado Ofício n. 1748/2022 - SES/AJL/NJUD informou que utilizado para tal categorização “instrumento de avaliação de complexidade do paciente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal” (ID115062364 – p.9/10), o qual não juntado aos autos. De todo modo, em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria do Estado de Saúde, verifica-se a Nota Técnica 3/2020 -SES/SAIS/CATES/DSINT/GESAD, de 26 de maio de 2020, que especifica pontuação para avaliação de complexidade de paciente. Prevê o “ANEXO III - Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID”, dividida em 3 colunas, anotando o suporte médico-hospitalar a ser fornecido, os itens para viabilizar esse suporte, atribuindo-lhes pontos: Descrição Itens de Avaliação Pontos atribuídos Suporte Terapêutico Sonda Vesical Permanente Sonda Vesical Intermitente Traqueostomia sem aspiração Traqueostomia com aspiração Aspiração de Vias Aéreas sup. Acesso Venoso Prof. Contínuo Acesso Venoso Intermitente A. Venoso Periférico Contínuo Diálise Domicilliar 1 2 2 5 3 5 4 5 5 Quimioterapia Oral Subcutânea Intra Venosa Intra Tecal 1 3 5 5 Suporte Ventilatório O2 intermitente O2 Contínuo Ventilação Mec. Intermitente Ventilação Mecânica Contínua 2 3 4 5 Lesão Vascular/Cutânea Úlcera de Pressão Grau I Úlcera de Pressão Grau II Úlcera de Pressão Grau III Úlcera de Pressão Grau IV 2 3 4 5 Grau de Atividade de Vida Diária Relacionada a Cuidados Técnicos Independente Semi-dependente Dependente Total 0 2 5 Dependência de Reabilitação Fisiot/Fono/Etc.Seções [sic] Diárias Independente Dependente 0 2 Terapia Nutricional Suplementação Oral Gastrostomia SNE Jejuno Ileo Nutrição Parental 1 2 3 4 5 Classificação dos Pacientes ≤07 pontos De 08 a 12 pontos De 13 a 18 pontos ≥19 pontos TOTAL Paciente não elegível para Internação Domiciliar Baixa Complexidade Média Complexidade Alta complexidade Ao obter um score 5, o paciente migra automaticamente para média complexidade. Ao obter dois ou mais scores 5, o paciente migra automaticamente para Alta complexidade. Obs. A migração acima referida, ocorre independente dos pontos totais obdos. Assinatura e carimbo: Data: Consta, ainda, “Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial - ABEMID” que explicita os graus de complexidade relacionados à classificação dos pacientes. Sobreleva notar que o agravante, ao apresentar “19 pontos”, é considerado de alta complexidade: “ANEXO III - TABELA DE AVALIAÇÃO DE COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL - ABEMID Efetuada em ___/___/___ OBSERVAÇÕES: I) Quanto ao Grau de Atividade da Vida Diária: 1- Entende-se por paciente independente aquele que pode ser acompanhado por cuidador ou familiar bem treinado. 2- Entende-se por parcialmente dependente, aquele que apresenta duas ou mais das condições abaixo: a) Somente mobiliza-se do leito com ajuda de terceiros. b) Apresenta nível de consciência com confusão mental. c) Faz uso de medicações intravenosas de caráter intermitente. d) Necessita de curativos especializados / cirúrgicos diários. 3- Entende-se por totalmente dependente, aquele que: a) apresenta-se em prótese ventilatória contínua ou intermitente com 3 ou mais intervenções diárias. b) apresenta-se inconsciente/comatoso ou totalmente restrito ao leito, associado a necessidade de algum dos suportes terapêucos:cateter vesical, traqueostomia, acesso venoso e diálise domiciliar. c) faz uso de medicações intravenosas de caráter connuo. d) com cirurgia de fixação da coluna, em decorrência de instabilidade grave, com menos de 60 dias de P. O . II) Quanto a Classificação: a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar; b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade; c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade; d)Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade; e) Ao obter 01 pontuação 5, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade; f) Ao obter 02 ou mais pontuações 5, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, independente do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas). Obs.: 1 - Em TODOS os itens de avaliação, EXCETO os relacionados a coluna SUPORTE TERAPÊUTICO, os pontos NÃO se somam, SEMPRE prevalecendo o item de MAIOR pontuação em decorrência da maior COMPLEXIDADE; 2 - Entende-se por DEPENDÊNCIA TOTAL DE CUIDADOS a necessidade de enfermagem 24h ; 3 - Entende-se por DEPENDÊNCIA PARCIAL DE CUIDADOS necessidade de enfermagem 12h. Elaboradores: Clisciene Dutra de Magalhães Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar DSINT/CATES/SAIS/SES-DF Gerente Arilene de Sousa Luis Diretoria de Serviços de Internação CATES/SAIS/SES-DF” Diante desse cenário, tenho que a liminar deferida na decisão agravada integrada pela decisão proferida em sede dos embargos de declaração (“Leia-se: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte autora SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, na modalidade indicada no documento ID 115062364 (Atenção Domiciliar - AD 1), no prazo de 10 (dez) dias.- ID123894883, autos originários) não atende as necessidades apontadas pela Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e pelo agravante. Como se viu, conforme o artigo 2o da Portaria 825 de 25 de abril de 2016, Atenção Domiciliar (AD) distigue-se de Serviço de Atenção Domiciliar (SAD). E, tendo em vista que o agravante foi classificado com AD1 (19 pontos) por equipe da própria Secretaria do Estado de Saúde, dependendo totalmente de cuidados, tenho que o pedido deve ser deferido nos termos na primeira decisão , ou seja, antes da alteração pela que proferida em sede dos embargos de declaração: “1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize à parte autora SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (HOME CARE), nos termos da prescrição médica, ID 113853053, observada a modalidade indicada, ID 115062364, no prazo 10 (dez) dias. 1.1 _ Intime-se o Secretário de Saúde do Distrito Federal, ou quem o substitua, e a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar (GESAD) a cumprir a presente decisão. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da Decisão, ID 113877460. 3 _ Autorizo o Senhor Diretor do Cartório Unificado a firmar em nome próprio eventuais expedientes de comunicação da presente decisão às autoridades acima referidas, se necessário. 4 _ Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” (ID122275663, autos originários). A “prescrição médica, ID113853053” apontada na referida decisão consta do relatório médico firmado pelo Dr. Ronaldo Maciel Dias (CRM/DF 12710; RQE 8322), médico Neurologista, fundamentado e circunstanciado, que atesta o diagnóstico de Esclerose Múltipla Primariamente Progressiva (G35), assim como a imprescindibilidade e a urgência de supervisão contínua do agravante por meio de assistência domiciliar. Isso porque apresenta quadro de “tetraparesia espática, bexiga neurogênica, incoordenação e déficts sensoriais (...) encontra-se restrito ao leito, durante maior parte do dia”, esperando-se “piora progressiva do quadro com menor autonomia, evoluindo para dependência total” - ID113853053 (autos originários). Agrega-se a tal relatório o Relatório Social de Visita Domiciliar, firmado por Alissandra Alves Rodrigues, Assistente Social lotada na Unidade Básica de Saúde no 02 do Cruzeiro (CRESS 8 Região, n° 2213), pontuando que o agravante “demanda cuidados continuados e diuturnos como higiene, troca de fraldas, alimentação e administração de medicamentos. Todos os cuidados necessitam de cuidador para a sua realização” (ID113853053 – p.4, autos originários). A “modalidade indicada, ID115062364”, constante da primeira decisão é a já mencionada no Ofício No 1748/2022 - SES/AJL/NJUD, com manifestação da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, qual seja, AD1 (19 pontos). É dizer: embora conste “HOME CARE” na referida primeira decisão, as referências para exequibilidade da medida encontram-se corretas. Aliás, não é o caso de suporte de 24 horas (Home Care), como argumentou o agravante (“o quadro clínico apresentado ( ) e a sua condição familiar não admitem, de maneira alguma, a Atenção Domiciliar 1 (AD1), mas sim o serviço de suporte domiciliar 24 horas (Home Care)”, de acordo com “Questionário para ped ido judicial de serviços de atenção domiciliar (Home Care)” - ID36010960 – p.5). Como se viu, AD1 (19 pontos) implica cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais, pois se pressupõem estabilidade e cuidados satisfatórios pelos cuidadores conforme artigo 8o da Portaria 825/2016. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura presente na espécie, bem como evidenciado o perigo da demora por se tratar de quadro clínico em progressão, evoluindo para total dependência do agravante de terceiros. Defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que disponibilize ao agravante SERVIÇO DE SUPORTE DOMICILIAR (AD1 – 19 PONTOS) nos termos da prescrição médica (ID 113853053 – autos de origem), observada a modalidade indicada (ID 115062364 – autos de origem) no prazo de 10 (dez) dias. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste nos termos do art. 1.019, III, CPC. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora